Tribunal: TJMT
Processo: 0017265-94.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017265-94.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESCARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CTN E ART. 112, DO CÓDIGO CIVIL –

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DINAMO COSNTRUTORA LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESCARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CTN E ART. 112, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO ART. 11, §1o DA LEI N. 6.099/74 - PRAZO CONTRATUAL DE DOIS ANOS QUE CONTRARIA O ART. 8o, INCISO I, “a” E “b” DA RESOLUÇÃO N. 2.309/96 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FATOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA A PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A teor dos artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem.

2 – O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem traduz-se na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil. É de compra e venda o contrato em que uma das partes entrega o bem e a outra assume o compromisso de pagar integralmente o seu valor
.”

Nas razões recursais, sustenta que
a omissão, especificamente quanto à ausência de análise pelo Juízo sobre o fato de que o prazo de vida útil dos bens objeto do contrato de Arrendamento Mercantil é inferior à cinco anos, por força legal normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa no 1700/2017 (que substituiu a IN 162/1998, de mesma redação).

Por fim,
prequestionou acerca das matérias ventiladas nestes aclaratórios, com objetivo de possibilitar o manejo do recurso especial e extraordinário, quais sejam: Artigo 155, II da Constituição Federal, o Artigo 3o, inciso VIII da Lei 87/96 (Lei Kandir), os Artigos 5o alínea “a” e 12, §1o e §2o da Lei 6.099/74
(id. 95063966).

Contrarrazões (id. 95793452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso,
pois,
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Ressaltou, que na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pelo Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de crédito tributário ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que o contrato de arrendamento foi descaracterizado para contrato de compra e venda, motivo pelo qual incide o ICMS.

Nas razões de recurso, a Apelante alega que restou demonstrado nos autos que a operação realizada constitui Arrendamento Mercantil, sob a qual não há incidência de ICMS, bem como todos os requisitos legais que disciplinam essa modalidade contratual foram rigorosamente atendidos, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

O Cerne da questão está em verificar se há incidência de ICMS nos contratos objetos da lide, que foram alvo de autuação fiscal, culminando no lançamento de créditos tributários em nome do Recorrente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já afastou o ICMS das operações de arrendamento mercantil, pelo fato de que “a incidência do ICMS pressupõe operação de circulação de mercadoria (transferência da titularidade do bem), o que não ocorre nas hipóteses de arrendamento em que há mera promessa de transferência pura do domínio desse bem do arrendante para o arrendatário” (MS, 131337/2011, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 04/04/2013, Data da publicação no DJE 04/06/2013).

Todavia, no caso em análise, verifica-se dos contratos de arrendamento mercantil encartados às fls. 84/199 (id. 2346012), n° 2008004206 datado de 16/05/2008, 2008001350 datado de 20/02/2008, e 2008001347 datado de 20/02/2008, tendo a Apelante como arrendatária e em todos os casos o Banco CNH Capital S.A. como arrendante dos bens, foi celebrado com opção de compra ao final do pacto, conforme se da cláusula 25 e seguintes dos instrumentos.

Nota-se que o prazo estipulado para o pagamento das avenças foi de 24 meses, o que a teor da Resolução n. 2.309/96 do Banco Central do Brasil, que disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento mercantil, em seu artigo 8o, inciso I, “a” e “b” c/c art. 5o e 11, §1o da Lei n. 6.099/74, descaracteriza a operação de arrendamento, senão vejamos:

Resolução n. 2.309/96

Art. 8o Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de arrendamento:

I - para o arrendamento mercantil financeiro:

a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento da última contraprestação,
quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual "ou inferior a 5 (cinco) anos;

b) 3 (três) anos, observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o arrendamento de outros bens;

II - para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.

Lei n. 6.099/74

Art. 5o Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições:

a) prazo do contrato;

b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre;

c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;

d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula. Parágrafo único - Poderá o Conselho Monetário Nacional, nas operações que venha a definir, estabelecer que as contraprestações sejam estipuladas por períodos superiores aos previstos na alínea b deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei no 7.132, de 1983)”

Art 11. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil.

§ 1o A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda a prestação
. (Negritei)

Por se tratarem de bens cuja vida útil é superior a cinco anos, resta claro o desrespeito aos requisitos exigidos para configuração do arrendamento mercantil dos bens em questão (retroescavadeira, motoniveladora Chassi N° N8AF01465, motoniveladora Chassi n° 7AF01444).

Nessa esteira, não obstante exista a opção de compra pelo arrendatário, o que não transmuda o arrendamento, por se tratar de mera liberalidade, os contratos foram celebrados em 2008, possivelmente findados em 2010, ou seja, a Requerente não trouxe qualquer informação a respeito da referida opção de compra ou não do bem, restando implícito que possivelmente a operação se tratou na verdade de compra e venda a prazo.

Neste espeque o STJ já pronunciou que “ O contrato de leasing, em nome do princípio da liberdade de contratar, somente pode ser descaracterizado quando configurada uma das situações previstas na Lei 6.099/74 (artigos, 2o, 9o, 11, § 1o, 14 e 23) (...)” (REsp 1019004/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 21/05/2009).

Sobre o tema, vale lembrar que, conforme o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional:

A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Se se pode desconsiderar negócios praticados com a finalidade de "dissimular a ocorrência do fato gerador", por igual motivo poderá a Administração superar a mera indicação errônea do nome atribuído ao contrato.

Decidir de outra forma seria abrir as portas à elisão tributária pelo meio mais simplório que se pode imaginar: bastaria a modificação do nomem juris do contrato para afastar-se a incidência do ICMS.

Essa não é uma situação particular do Direito Tributário. Nas mais diversas facetas da realidade abarcada pelo ordenamento, há situações de fato que não podem ser dissimuladas em razão do nome atribuído ao instrumento contratual. Na seara trabalhista, o empregador não se exime do pagamento dos encargos incidentes sobre o contrato de trabalho ao denominar o contrato de "prestação de serviço". O representante comercial não deixa de ter direito à indenização por resilição imotivada se o contrato for denominado "contrato de comércio e marketing", e assim por diante. O dever jurídico decorre da natureza do pacto firmado, não do nome que lhe foi atribuído.

De fato, se bastasse ao comprador denominar o seu contrato de compra e venda de "leasing" para afastar o ICMS, o resultado provável seria a proliferação dos contratos de arrendamento e o desaparecimento paulatino dos contratos de compra e venda. Descabe à Administração, tampouco ao Poder Judiciário, abraçar tal fantasia e comprometer o erário em razão de mera modificação do nomen juris do contrato.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação cível. Mandado de segurança. Tributário. ICMS. Importação de equipamentos médicos para diagnóstico por imagens. Contrato de leasing. Exame de cláusulas. Ausência de previsão de renovação do contrato. Irrisoriedade do valor residual de compra. Descaracterização para compra e venda. ICMS devido. Inteligência do art. 116, parágrafo único, do CTN e art. 112, do Código Civil. Recurso desprovido. A teor dos artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem. O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem traduz-se na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil. É de compra e venda o contrato em que uma das partes entrega o bem e a outra assume o compromisso de pagar integralmente o seu valor. A singela pactuação de valor residual de compra em montante irrisório, não tem o condão de transformar tal ajuste em arrendamento mercantil. (TJ-SC - MS: 458827 SC 2008.045882-7, Apelação Cível em Mandado de Segurança, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 28/10/2010, Terceira Câmara de Direito Público)

O fato de a operação de leasing ter sido descaracterizada autoriza a cobrança do ICMS, tal como fez o fisco, sendo, portanto, indevida a anulação do crédito tributário pretendida pela Apelante, mostrando-se correta a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021